Tribunal: TJPA
Processo: 0802522-18.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802522-18.2020.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO ALVES MENDES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. FRAUDE. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2º, CPC). RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A. em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu a responsabilidade extracontratual decorrente de fraude na contratação originária e fixou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso. A embargante alega omissão e pleiteia a alteração do termo inicial dos juros para a data da citação ou do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a suposta omissão no que tange à fundamentação e à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos limites do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já julgada. O acórdão embargado revelou-se escorreito e exaustivamente fundamentado ao estabelecer que a relação subjacente, decorrente de fraude na contratação, atrai inequivocamente a responsabilidade civil extracontratual. Nessas hipóteses, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, por expressa imposição da Súmula 54 do STJ. A tese da embargante demonstra inadequada confusão entre os institutos da correção monetária (Súmula 362 do STJ) e dos juros moratórios. Restou evidente o nítido propósito de postergar a eficácia do julgado, revela o caráter manifestamente protelatório do recurso, impondo-se a fixação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

5. Teses:

a) Não padecendo o acórdão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso para a mera rediscussão do mérito.

b) Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual oriunda de fraude, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, não se aplicando à espécie o art. 405 do Código Civil ou a Súmula 362 do STJ (que disciplina exclusivamente a correção monetária).

c) A oposição dos declaratórios com caráter manifestamente protelatório enseja a condenação do embargante ao pagamento de multa de até 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2º, do CPC.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

6. Artigo 1.022, 1.023, e 1.026, § 2º do Código de Processo Civil; Artigo 405 do Código Civil; Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, bem como condenar a parte Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0802522-18.2020.8.14.0028

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: ANTONIO ALVES MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

ITAU UNIBANCO S.A.,
opôs de Embargos de Declaração em face de Acórdão de Id. 34262598 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto para impugnar decisão monocrática que negou provimento ao seu Apelo, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n. 0802522-18.2020.8.14.0028
, ajuizada por
ANTONIO ALVES MENDES.

Em suas razões recursais de Id. 34490768, o banco embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido no que tange à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, argumentando que a decisão colegiada, ao manter a incidência dos juros a partir do evento danoso, deixou de observar o artigo 405 do Código Civil, bem a Súmula 362 do STJ. Defende que os juros moratórios, em casos de danos morais, só deveriam incidir a partir da data do arbitramento da indenização, por se tratar de matéria de ordem pública, citando precedentes da referida Corte Superior.

Requereu o conhecimento e o acolhimento do presente recurso.

Sem Contrarrazões (Id. 35385597)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. RELATOR, DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2
. Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso vertente, não se constata a presença de qualquer dos vícios ensejadores da oposição dos aclaratórios.

O acórdão embargado revelou-se escorreito e exaustivamente fundamentado ao manter a sentença de primeiro grau, notadamente no que pertine ao termo inicial dos consectários legais. A decisão colegiada assentou de forma indene de dúvidas que a relação travada, em razão da constatação de fraude na contratação originária, atrai a responsabilidade extracontratual.

Para melhor clareza e para descontruir qualquer alegação de omissão,
vide
excerto do julgado (Id. 34262598):

“5. Dos Consectários Legais

O agravante requer que os juros de mora incidam a partir do arbitramento. Contudo,

tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude (ausência de vínculo jurídico válido), aplica-se a Súmula 54 do STJ
:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. A decisão monocrática seguiu rigorosamente a jurisprudência consolidada.” (Destacou-se)

Diante disso, a aplicação do termo inicial dos juros de mora deve obedecer à Súmula 54 do STJ, regramento pontualmente observado pelo julgado.

A tese do embargante, que busca aplicar a incidência dos juros a partir da citação (art. 405 do CC) ou da data do arbitramento, ampara-se em evidente confusão dos institutos. Ressalta-se que a Súmula 362 do STJ, invocada pelo banco, disciplina exclusivamente o termo inicial da correção monetária, e não dos juros de mora, institutos que possuem naturezas e finalidades distintas.

Verifica-se, portanto, que a matéria foi exaurida no acórdão vergastado. Não há omissão a ser suprida, restando nítido apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, bem como o anseio de reapreciação do mérito recursal por meio de via processual inadequada.

Por derradeiro, a oposição de aclaratórios desprovidos da demonstração efetiva de qualquer vício legal, consubstanciados na mera reiteração de teses já enfrentadas, traduz o nítido propósito de retardar a eficácia do julgado e obstar a marcha processual. Tal comportamento processual evidencia o caráter manifestamente protelatório da via eleita, atraindo, por conseguinte, a imposição da reprimenda pecuniária cabível à espécie.

3. Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, condenando a parte embargante ao pagamento de muta no valor de 1%, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 30/06/2026